Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA EXORBITANTE ATÍPICA. AUSÊNCIA DE VISTORIA. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO PELA MÉDIA HISTÓRICA. CABÍVEL. CONDENAÇÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS. CONSUMO FUTURO E INCERTO. AFERIÇÃO QUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sociedade de economia mista responsável pelo fornecimento dos serviços de saneamento básico e água caracteriza-se como prestadora de serviços perante o usuário, sendo a relação regida pelo regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.
2. A cobrança de faturas com valores significativamente superiores à média histórica, sem a realização de vistoria técnica pela concessionária, configura falha na prestação do serviço.
3. É legítima a revisão das faturas com base na média mensal anterior ao pico de consumo, conforme previsto no artigo 94 da Resolução ADASA no 14/2011.
4. Não há nos autos elementos que justifiquem a inclusão dos débitos vencidos no curso do processo, nos termos do artigo 323 do CPC. Este Tribunal de Justiça reconheceu que “a inclusão automática de parcelas vincendas não é aplicável a obrigações cujo valor depende de eventos futuros e incertos, como o consumo de serviços de saneamento, que varia mensalmente. A regra do art. 323 do CPC não se aplica, pois cada prestação depende da efetiva utilização pelo consumidor, exigindo comprovação específica de inadimplência para cada período” (Acórdão 1981031, 0719898-91.2021.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.).
5. No caso concreto, existindo dúvida razoável sobre a aferição do consumo em cinco meses distintos, sem a operadora ter realizado os procedimentos de verificação determinados na legislação específica, é temerária a condenação do réu às parcelas vincendas sem a devida demonstração do consumo.
6. Recurso conhecido e desprovido.